Tribunal: TJDFT
Processo: 0735880-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTS. 300 E 311 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, com fundamento na urgência e na evidência, de suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria.
2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. Em relação à contribuição previdenciária dos segurados inativos, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece que, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
3. Os documentos apresentados aos autos são insuficientes para comprovar que a agravante é portadora de neoplasia maligna. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que a recorrente foi diagnosticada com carcinoma na tireoide, não é possível constatar, neste momento inicial do processo de conhecimento, o enquadramento do diagnóstico da agravante como neoplasia maligna, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
4. Não se vislumbra, de plano, risco de dano à recorrente, pois, além de ter conhecimento de seu diagnóstico desde o ano 2003, não foram demonstradas dificuldades econômico-financeiras para custeio de eventuais tratamentos médicos. Assim, não está caracterizada a urgência necessária para amparar a tutela provisória requerida.
5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que a contribuinte faz jus à isenção pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal.
6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
7. Consoante exegese do parágrafo único do art. 311 do CPC, a tutela de evidência somente poderá ser concedida em caráter liminar nos casos previstos nos incisos II e III do art. 311 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
8. Recurso conhecido e desprovido.